Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000508-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. C. D. O. G. (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. D. O. G. - CPF: 102.238.661-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃ DE FAZER –
REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE COM AMPARO NA RESOLUÇÃO TJMT/OE No 09/2019 – VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – NÃO CONFIGURAÇÃO - COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DISPOR SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS - MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS TRIBUNAIS -
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante os arts. 96, I, “a”, da Constituição Federal e 57 do COJE/MT, o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre a especialização de Varas, visto se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

De acordo com a Resolução TJMT/OE no 09/2019, a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande possui competência absoluta para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios.

Em consequência, ainda que a demanda de origem envolva direito de criança e adolescente, deve ser remetida ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, por ter sido ajuizada após a vigência da
Resolução TJMT/OE no 09/2019
.

Hipótese em que, não havendo ofensa às regras de competência do Estatuto da Criança e do Adolescente ou a apresentação de fatos novos capazes de provocar a alteração da decisão recorrida, deve ser desprovido o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de interno interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento e manteve o
decisum
proferido pelo Juízo da
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT que,
nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no
226-18.2020.811.0003,
proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, declarou a incompetência para o processo e julgamento do feito e determinou a sua remessa à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, com amparo na Resolução TJMT/OE no 09/2019.

Inconformado, o agravante assevera, em apertada síntese, que a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola o disposto nos artigos 147 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelecem a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude em razão do domicílio dos pais ou do lugar onde se encontre a criança.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada para determinar o regular prosseguimento e a manutenção do feito de origem na
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 46330970).

Não sendo o caso de reconsideração da decisão agravada, coloco o recurso em mesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de interno interposto pelo Ministério Público contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento e manteve o
decisum
proferido pelo Juízo da
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT que,
nos autos da Ação Civil Pública no
226-18.2020.811.0003,
proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, declarou a incompetência para o processo e julgamento do feito e determinou a sua remessa à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, com amparo na Resolução TJMT/OE no 09/2019.

Contudo, não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, tenho que o recurso não comporta o almejado provimento.

Ocorre que, analisando as razões lançadas no agravo interno, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por esta relatora, no sentido de manter hígida, até julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, a decisão que, na ação de base, declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande,
com amparo na Resolução TJMT/OE no 09/2019.

Sabidamente, a decisão que confere efeito ativo ou suspensivo ao agravo de instrumento tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pela parte na petição recursal, senão aqueles estritamente necessários à verificação da presença dos requisitos referentes à relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e ao perigo de lesão grave e de difícil de reparação (
periculum in mora
) exigidos pelo art. 995 do CPC, veja-se:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.
Grifei.

In casu
, foram considerados ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pois a demanda originária foi proposta em 17/01/2020 e, portanto, após a vigência da Resolução TJMT/OE no 09/2019
,
devendo, por conseguinte, ser remetida à 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande, a qual, em consonância com o mencionado ato normativo, passou a ter competência absoluta para o processo e julgamento dos feitos relativos à saúde propostos em desfavor do Estado de Mato Grosso, isoladamente ou em litisconsórcio com os Municípios.

Nesse contexto, não há como prevalecer a tese do agravante no sentido de que, envolvendo criança e adolescente, a competência para processar e julgar a demanda é do foro do domicílio dos pais ou do lugar onde aqueles se encontrem, nos termos dos arts. 147 e 148 do ECA, devendo a demanda permanecer na Vara em que originariamente distribuída.

De fato, num primeiro momento firmei posicionamento no sentido de que, mesmo versando sobre o direito à saúde, a competência para o processo e julgamento das ações envolvendo criança e adolescente era do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude, em respeito à competência absoluta ditada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da jurisprudência pátria sobre a matéria.

Todavia,
após analisar a matéria sob a perspectiva do processo eletrônico e da importância da especialização de varas na área da saúde,
entendo por bem
rever meu posicionamento
para acompanhar o entendimento majoritário desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e confirmar a decisão que declina da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT ainda que se trate de criança e adolescente.

Ocorre que, realmente, se antes era
imprescindível a tramitação dos processos no Juízo próximo à residência da criança e do adolescente, como decorrência da prioridade absoluta que lhes garante a Carta Magna, atualmente, já não há mais esta necessidade, dado que os feitos, antigamente físicos, foram em sua maioria digitalizados e passaram a tramitar em meio eletrônico, facilitando, assim, o acesso pelas partes de qualquer lugar do globo terrestre.

A par disso,
a Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 teve como objetivo a especialização (e não criação) de vara destinada às ações envolvendo a saúde, medida que se insere na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário e cuja efetivação
não importa em usurpação da competência legislativa da União para legislar sobre o assunto, pois a Carta Magna, em seu artigo 96, preceitua que aos Tribunais compete, privativamente, a disposição sobre as competências e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais, veja-se:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

Nessa senda, nem mesmo o fato de a referida especialização ter se dado por meio de resolução implica vício à Resolução TJMT/OE no 09/2019, pois o art. 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso estabelece a possibilidade de fixação de competência por meio desta modalidade de ato infralegal, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial;”

Assim, ao menos nesta quadra não exauriente, não se verifica qualquer vício na
Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 ao prever a distribuição do feito de origem, ainda que relativo à Vara da Infância e Juventude, à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, pois ajuizado após a vigência deste ato normativo, que consagra a competência absoluta do referido juízo para as ações relativas ao direito à saúde.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020